Tribunal: TJBA
Processo: 8002373-23.2023.8.05.0105
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE n. 8002373-23.2023.8.05.0105 Órgão Julgador: Seção Criminal EMBARGANTE: ALEF SANTOS DE JESUS e outros (9) Advogado(s): KAIO SOUSA ABREU SANTOS, MARINA BISPO DO CARMO, GABRIEL BISPO DO CARMO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA FAMILIAR. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA SEM APREENSÃO DE ENTORPECENTE. PROVAS INDIRETAS ROBUSTAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes opostos pelos réus, condenados por tráfico de drogas e organização criminosa, em face de acórdão vencedor, da lavra do Des. Pedro Augusto Costa Guerra, que, por maioria, negou provimento aos apelos e manteve as condenações, tendo apenas ajustado de ofício a fração de aumento de pena, de 2/3 para 1/6, por ausência de fundamentação concreta da sentença. A divergência examinada nos embargos limita-se à alegada ausência de materialidade do crime de tráfico, diante da inexistência de apreensão de entorpecentes ou de laudo toxicológico nos autos, objetivando a prevalência do voto vencido proferido pela Ilustre Desa. Soraya Moradillo Pinto, que havia acatado a tese da defesa e absolvido os réus quanto ao crime de tráfico de drogas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de apreensão física de substância entorpecente e de laudo pericial toxicológico inviabiliza a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência pátria admite, em caráter excepcional, que a materialidade do crime de tráfico de drogas possa ser demonstrada por meio de provas indiretas robustas, tais como interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e relatórios policiais, desde que produzidos de forma lícita e harmônica. 4. A materialidade do delito não exige, em casos complexos de tráfico praticado por organizações criminosas estruturadas, a apreensão física da substância ilícita, quando os elementos colhidos forem suficientes para demonstrar com segurança a existência do comércio de drogas. 5. No caso concreto, as interceptações telefônicas judicialmente autorizadas revelaram diálogos explícitos e reiterados entre os réus, membros de um mesmo núcleo familiar, sobre aquisição, fracionamento, transporte, venda e ocultação de drogas, bem como movimentações financeiras oriundas das atividades ilícitas. 6. Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela investigação — Delegado de Polícia, Investigadores e Policiais Civis — foram detalhados, coerentes e harmônicos, confirmando a existência de uma organização criminosa armada, com divisão de tarefas e atuação persistente no tráfico de entorpecentes. 7. A atuação da organização criminosa ficou evidenciada pela estrutura familiar articulada, com funções de liderança, distribuição territorial, cobrança de dívidas e transporte de drogas, sendo citados codinomes, locais de atuação e modus operandi, reforçando a convicção condenatória. 8. A ausência de apreensão de drogas não desconfigura o crime quando há um conjunto probatório sólido, que evidencie a prática reiterada e estruturada do tráfico, especialmente em contexto de organização criminosa. 9. As alegações defensivas limitaram-se a impugnações genéricas, sem apresentação de novos elementos capazes de afastar a conclusão da instância ordinária. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Embargos infringentes desprovidos. Tese de julgamento: “A materialidade do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada, em caráter excepcional, por meio de provas indiretas robustas, como interceptações telefônicas, depoimentos testemunhais e relatórios policiais, ainda que ausente apreensão física de entorpecentes.” “A ausência de laudo toxicológico não inviabiliza a condenação por tráfico quando o conjunto probatório for harmônico, lícito e suficientemente esclarecedor quanto à existência e à dinâmica da atividade ilícita.” “Em organizações criminosas estruturadas, a repressão penal pode atingir os integrantes com funções superiores e indiretas na cadeia de tráfico, ainda que não vinculados à posse direta das substâncias ilícitas.” Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV e VI; Lei 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º e 4º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 678.364/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/08/2021, DJe 13/08/2021; STJ, HC 131.455/MT, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 02/08/2012, DJe 15/08/2012. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes nº 8002373-23.2023.8.05.0105, em que é Embargante ALEF SANTOS DE JESUS E OUTROS, e Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal do Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, pelo NÃO PROVIMENTO do presente recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104